Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734328-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Vista ao Ministério Público nos termos do artigo 991 do Código de Processo Civil. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora